Tribunal: TJES
Processo: 0010973-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010973-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELBER MOREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010973-11.2021.8.08.0024

APELANTE: ELBER MOREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010973-11.2021.8.08.0024

APELANTE: ELBER MOREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELBER MOREIRA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5790807 (DOC 00109731120218080024 vol 001.pdf, pp. 67/75), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00109731120218080024 vol 001.pdf, pp. 86/91), a defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00109731120218080024 vol 001.pdf, pp. 93/97) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7069771) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 09/07/2021, por volta das 22h45min, na Escadaria Constantino, Bairro Gurigica, Município de Vitória, o apelante trazia consigo 03 (três) buchas de maconha; 01 (um) rádio comunicador acoplado com um fone intra auricular; 01 (um) celular marca LG, adesivado com diversas figurinhas de apologia à facção criminosa TCP; e R$ 199,00 (cento e noventa e nove) reais em espécie.

Extrai-se dos autos que policiais militares estavam realizado a Operação Força Presença, no Bairro Jaburu, Município de Vitória, abordando diversas pessoas em atitude suspeita. Ao revistarem o recorrente, foram encontrados em sua posse 03 (três) buchas de maconha; 01 (um) rádio comunicador acoplado com um fone intra auricular; 01 (um) celular marca LG adesivado com diversos adesivos com apologia à facção criminosa TCP; e R$ 199,00 (cento e noventa e nove) reais em espécie.

Assim, realizadas buscas no entorno, com cão farejador, foram encontrados diversas substâncias entorpecentes: 113 (cento e treze) buchas de maconha; 08 (oito) papelotes de cocaína; 107 (cento e sete) pinos de cocaína; 59 (cinquenta e nova) pedras de crack; 02 (cois) potes de ácido bórico; 01 (um) pedação de maconha do tamanho de um sabonete; 01 (uma) porção de maconha do tamanho de uma bola de sinuca; 01 (um) pedaço de maconha do tamanho de uma caixa de fósforo; 01 (um) rádio comunicador marca Baofeng; 01 (um) celular Samsung; e R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Pericial Toxicológico no Inquérito Policial em apenso (DOC 00109731120218080024 APENSO.pdf).

A Defesa afirma que, em interrogatório, o apelante confessa apenas que fazia uso das substâncias, não comercializando os entorpecentes, motivo pelo qual a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Em seu interrogatório em juízo (mídia salva no Google Drive), o apelante afirma que não estava na posse de rádio comunicador. Relata que o celular apreendido era seu, contudo não se lembra dos adesivos que estavam colados no aparelho, bem como não se recorda do que significaria a sigla “TCP”.

Em sentido contrário, o Policial Militar Everton Moraes Cunha prestou depoimento em audiência de instrução e julgamento (mídia salva no Google Drive) destacando que o apelante estava na posse do rádio comunicador ligado na frequência do tráfico do “Primeiro Comando Puro”, do Rio de Janeiro, que atua no Morro do Jaburu, em Vitória, além de também portar entorpecentes e dinheiro. Afirmou ainda que após buscas, o cão farejador encontrou diversos entorpecentes nas proximidades aonde o apelante estava.

No mesmo sentido, o Policial Militar Max Tadeu Correa, em juízo (mídia salva no Google Drive), conta que foram apreendidos com o apelante rádio comunicador com fone intra auricular, uma quantidade de drogas e aproximadamente R$ 199,00 (cento e noventa e nove) reais.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Assim, diante dos depoimentos coesos e harmônicos prestados pelos policiais militares, entendo que resta devidamente comprovado que o apelante estava portando 03 buchas de maconha, com rádio comunicador ligado na frequência do tráfico de drogas, além de grande quantidade em dinheiro, evidenciando que estava, naquele lugar e momento, realizando o tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
.

Como já relatado, foram apreendidos na posso do apelante
03
(
três
)
buchas de maconha,
bem como a quantia de R$
199,00
(
cento e noventa e nove
reais
)
,
um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico e um aparelho de celular contendo adesivos fazendo apologia a facção criminosa
.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais militares, indicam que o apelante
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)